Tribunal: TJBA
Processo: 0502207-96.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502207-96.2017.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROQUE NASCIMENTO DA SILVA Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. NÃO CARACTERIZADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SEGURADO AFASTADO POR ACIDENTE DE TRABALHO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A PATOLOGIA E O ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A INCAPACIDADE PERMANENTE. RELEVO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO SEGURADO, ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, PROFISSIONAIS E CULTURAIS QUE JUSTIFICAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A sentença considerou que a data para se constatar a qualidade de segurado seria a da realização da perícia. No entanto, a perícia constatou a ocorrência de acidente de trabalho com a certificação de que a incapacidade decorre do acidente sofrido, que motivou a emissão de CAT (comunicação de acidente de trabalho) e percepção de auxílio-doença pelo apelante. Portanto a data da incapacidade para o trabalho equivale a data do acidente sofrido pelo segurado, cabendo a aferição da qualidade de segurado no dia do acidente. 2. Ademais, nos termos da jurisprudência pacifica do STJ, o segurado que deixa de contribuir em decorrência de incapacidade para o trabalho, não perde a qualidade de segurado. 3. Para a concessão da aposentadoria por invalidez, devem-se considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n.º 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado. 4. No presente caso, de acordo com o lauto pericial (ID n.º 19219650) o autor exercia a profissão de mestre de obras, sofreu acidente de trabalho em 17/02/2002, emitida CAT pelo empregador, percebeu auxílio-doença acidentário de 2002 a 18/06/2010. 5. Diagnosticado com fratura no úmero direito, constatada a relação das lesões com o acidente, submetido a tratamento cirúrgico da lesão, apresenta sequela irreversível que limita funcionalmente o membro atingido, sendo portador de incapacidade parcial e definitiva para atividades que requeiram o uso dos membros superiores. 6. Tal fato, conjugado à realidade socioeconômica do segurado, idade para reinserção no mercado de trabalho (conta com cinquenta e nove anos), grau de escolaridade (quarta série primária), e atual conjuntura econômica, enseja a concessão da aposentadoria por invalidez, com termo inicial o dia seguinte a cessação do benefício de auxílio-doença. 7. Face a inversão da sucumbência, arbitro honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação até a prolação da sentença. Aplicação do tema 905 do STJ, para fixar a correção monetária com base no INPC. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0502207-96.2017.2016.8.05.0229 tendo como Apelante, Roque Nascimento da Silva e Apelado, INSS - Instituto Nacional de Seguro Social. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2022. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça